Tribunal: STF
Processo: ARE 1508632
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 42).



    Aduz o recorrente que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula 279/STF, pois:



    [...]Isto porque o TJPR assentou que não há se falar na aplicação do Art. 13 da Emenda Constitucional nº 103/19 quando as normas municipais que previam o instituto da incorporação de verbas transitórias tenham sido declaradas inconstitucionais, ainda que com a ocorrência de modulação de efeitos da declaração. 



    Para o Recorrente, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de norma municipal anula a referida legislação, razão pela qual seus efeitos são válidos e perduram no tempo desde a edição da norma questionada até o trânsito em julgado do acórdão que reconhece a inconstitucionalidade (com atribuição de efeitos ex nunc), ou seja, à época da entrada em vigor do Art. 13, da Emenda Constitucional nº 103/19 as incorporações do Recorrente era lícita e válida, o que atrai e imperiosidade do texto constitucional. 



    Assim, o entender do acórdão recorrido desafia o texto constitucional, razão pela qual a discussão limita-se, portanto, à possibilidade de se manter as incorporações de verbas transitórias adquiridas em momento anterior a entrada em vigor do Art. 13, da Emenda Constitucional nº 103/19 (doc. 45, p. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, seria necessária a análise fático-probatória constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator